Tribunal: TJBA
Processo: 8012441-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012441-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FRANCA SOUSA Advogado(s): JOICE SANTOS COSTA, EVERALDINA DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR FALECIDO. GRATIFICAÇÕES. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO LIQUIDO E CERTO PARCIALMENTE COMPROVADO. PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO A PERCEBER CONFORME CONSTA NO ATO DE APOSENTAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES. PROVENTOS CALCULADOS SOB O POSTO DE 3º SARGENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GAP E GFPM. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8012441-56.2023.8.05.0000, em que é impetrante MARIA DE FRANCA SOUSA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.